Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. reexame da matéria. impossibilidade.

1. É vedado em sede de novos embargos de declaração o reexame das questões que não foram objeto de apreciação no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

2. Inexistentes os alegados vícios no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Conheceu-se parcialmente e negou-se provimento aos embargos de declaração.